Tribunal: TJES
Processo: 5011590-75.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011590-75.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NILO MIRANDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. TEMA 1184 DO STF. INTERESSE DE AGIR. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitoria contra sentença que extinguiu execução fiscal movida em face de particular, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, combinado com o art. 3º da Resolução nº 547 do CNJ. 2. O apelante alega a inconstitucionalidade da Resolução nº 547/2024 do CNJ, sustentando que o ato viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e invade a competência legislativa privativa da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a Resolução nº 547/2024 do CNJ é constitucional e se a extinção da execução fiscal por ausência de protesto prévio ou tentativa de conciliação viola o direito de ação ou a competência legislativa federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ não constitui inovação legislativa autônoma, mas regulamenta administrativamente o entendimento vinculante firmado pelo STF no Tema 1184 (RE 1.355.208/SC), que condiciona o ajuizamento de execução fiscal de baixo valor à prévia tentativa de conciliação ou protesto do título. 5. A exigência de medidas extrajudiciais prévias decorre do princípio constitucional da eficiência e da análise do interesse de agir (binômio necessidade-utilidade). A utilização da via judicial sem o esgotamento de meios mais céleres e econômicos, como o protesto, configura falta de interesse processual. 6. Não há violação à inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF) ou usurpação de competência legislativa (art. 22, I, da CF), pois o CNJ atuou dentro de suas atribuições constitucionais de controle administrativo e financeiro do Judiciário (art. 103-B, § 4º, da CF), visando à racionalização do sistema de justiça em conformidade com precedente qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. 8. Tese de julgamento: "A Resolução nº 547/2024 do CNJ é constitucional e mera operatividade do Tema 1184 do STF, sendo legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por falta de interesse de agir quando não comprovada a prévia tentativa de conciliação ou o protesto do título".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 22, I, 37, caput, e 103-B, § 4º; CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE VITORIA em face da sentença de id. 16936897 que, nos autos da execução fiscal movida por ele em face de NILO MIRANDA, julgou extinta a demanda com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, c/c o art. 3º, da Resolução nº 547 do CNJ.

Em suas razões (id. 16936899), aduz a parte apelante, em síntese, a inconstitucionalidade material e formal da Resolução, alegando violação ao direito de ação, isonomia e invasão de competência legislativa processual.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5011590-75.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: NILO MIRANDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNIC
Í
PIO DE VITORIA
em face da sentença de id. 16936897 que, nos autos da execução fiscal movida por ele em face de
NILO MIRANDA
, julgou extinta a demanda com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, c/c o art. 3º, da Resolução nº 547 do CNJ.

Conforme relatado, o cerne da insurgência recursal reside na alegação de inconstitucionalidade da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, utilizada como fundamento para a extinção da execução fiscal na origem. O apelante defende que o ato normativo viola o direito de ação e invade competência legislativa privativa da União. A tese, contudo, não merece prosperar.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ não constitui inovação legislativa autônoma em matéria processual, mas sim ato regulamentar vocacionado a dar operatividade e padronização administrativa ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral (RE 1.355.208/SC). Naquela oportunidade, a Corte Suprema fixou a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.”

Portanto, a exigência de protesto prévio da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para execuções de baixo valor não decorre originariamente da vontade do CNJ, mas da própria interpretação constitucional conferida pelo STF ao princípio da eficiência (art. 37, caput, da CF) e ao interesse de agir processual. Ao editar a Resolução, o CNJ agiu dentro de suas atribuições constitucionais de controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário (art. 103-B, § 4º, da CF), buscando racionalizar o sistema de justiça diante da litigiosidade de massa que obstrui os tribunais.

Não há que se falar em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV, da CF), na medida em que o direito de ação não é absoluto ou incondicionado. Ele se submete às condições da ação, dentre as quais o interesse de agir, que se traduz no binômio necessidade-utilidade. Se a Administração Pública dispõe de meios extrajudiciais mais céleres, baratos e eficientes para a cobrança de créditos de pequena monta (como o protesto extrajudicial), a movimentação da onerosa máquina judiciária sem a prévia utilização desses meios configura falta de interesse processual, legitimando a extinção do feito.

Tampouco subsiste a alegação de usurpação de competência legislativa da União (art. 22, I, da CF). A Resolução não cria regras de processo civil em sentido estrito, mas estabelece critérios objetivos para a verificação do interesse de agir em conformidade com o precedente qualificado do STF. O CNJ, neste caso, não legislou sobre ritos processuais, mas regulamentou a gestão processual das execuções fiscais à luz da eficiência administrativa, matéria afeta à sua competência.

Nesse sentido, a exigência do art. 3º da Resolução nº 547/2024 apenas reflete o requisito “2.b” do Tema 1184 do STF. Declarar a inconstitucionalidade da Resolução implicaria, por via transversa, negar vigência à decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, o que é inadmissível em nosso sistema de precedentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a respeitável sentença que extinguiu a execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)